Tribunal: STF
Processo: HC 235693
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora a Ministra-Relatora do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que ainda não julgou o RHC 183.916/RS.



    Ao final, busca-se:



    “I). A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR pleiteada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura;



    II). Caso entenda necessário a aplicação em sede de LIMINAR das Medidas Cautelares, indicadas na lei 12.403/11, alterações de tais medidas contidas no art. 319 e seguintes do CPP. Uma vez que, constam dos autos que o Paciente reúne todos os requisitos subjetivos e objetivo para concessão de tais medidas cautelares;



    III). DECRETAR a Nulidade do Decreto de Prisão Preventiva – constante dos autos – por ser totalmente carente de FUNDAMENTAÇÂO, violando assim a norma constitucional - AUSÊNCIA DE REQUISITOS de necessidade da cautelar – Carência de fundamentação do decreto de prisão preventiva – Violação do inciso IX, art. 93 da Constituição Federal;



    Assim, diante do flagrante e manifesto constrangimento ilegal em que o Paciente está padecendo, em relação ao decreto de prisão, tanto pela ausência de motivos concretos para eventual manutenção do decreto cautelar, também como diante de sua prisão, pugna pela concessão da liminar, objetivando sua soltura e, a confirmação quando do julgamento do seu mérito.” (doc. eletrônico 1, pp. 39-40).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus não merece seguimento.



    Isso porque sobre o tema veiculado - fundamento da prisão preventiva - não houve pronunciamento do STJ, circunstância que inviabiliza a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-lo, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    No ponto, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator